Tribunal: STF
Processo: RE 1124224
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRADIÇÃO: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA DE FUNDO: IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, cuja ementa tem o seguinte teor:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. “LINHA TURISMO” DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE CURITIBA/PR. ISENÇÃO DE 50% PARA IDOSOS. ART. 230, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 23 DO ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. ATIVIDADE DE TURISMO, LAZER E CULTURA INCONFUNDÍVEL COM MERO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE PESSOAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (e-doc. 200).



    2. O embargante alega que a decisão impugnada contém contradição. Sustenta que a conclusão a que chegou o Relator no sentido de que a espécie de serviço praticada é a de atividade turística, e não a de transporte propriamente dito, decorre de análise dos fatos, o que se contradiz com a afirmação de que a impossibilidade do enfrentamento do recurso decorre do enunciado nº 279 da Súmula do STF, justamente por não ser possível o exame do quadro fático dos autos. 



    2.1 Requer seja sanado o vício apontado e julgado o extraordinário pelos argumentos de mérito nele contidos (e-doc. 201).



    3. O Ministério Público do Estado do Paraná apresentou contrarrazões, sustentando a rejeição dos declaratórios (e-doc. 206).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Eis os fundamentos da decisão impugnada:



    “4. O caso trata de pedido formulado em ação civil pública para concessão de isenção integral ou de 50% de passagens para “linha Turismo” do transporte oferecido pelo Município de Curitiba/PR. A insurgência dos recursos está focada na reforma do julgamento promovida pelo Superior Tribunal de Justiça contra o Tribunal local, que entendia pela improcedência do pedido. Cabe o destaque da ementa do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: 



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL QUE BUSCA A ISENÇÃO OU A REDUÇÃO DO VALOR DA TARIFA, EM NO MÍNIMO DE 50%, AOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO QUE POSSUEM IDADE DE 65 ANOS OU MAIS NA LINHA TURISMO DA CIDADE DE CURITIBA. BENEFÍCIOS ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS. 39 E 23 DO ESTATUTO DO IDOSO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO PELA APLICAÇÃOANALÓGICA DO ART. 19 DA LEI FEDERAL N.° 4.717/1965. LINHA TURISMO, QUE É DE TRANSPORTECOLETIVO, CRIADA DENTRO DA LEGALIDADE, QUE NÃO SE AMOLDA ÀATIVIDADE DE LAZER (TURISMO) POR SER GERIDO POR PASSAGEM E NÃO INGRESSO. EXCEÇÃO À ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 39, DO ESTATUTO DO IDOSO, EM FACE DE SER SERVIÇO SELETIVO E ESPECIAL. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO, COM AMANUTENÇÃO DA SENTENÇA EMREEXAME NECESSÁRIO, QUE SE CONHECE DE OFÍCIO.” (e-doc. 40; destaques acrescidos). 



    5. A Corte de origem compreendeu que o caso não se amolda à hipótese da promoção do lazer e da cultura constante do art. 23 da Lei nº 10.741, de 2003, pelo fato de se tratar de transporte coletivo especial, que se enquadra no que dispõe o art. 39, caput, in fine, do mesmo Estatuto da Pessoa Idosa. Confiram-se as normas em questão, com meus destaques: 



    “Art. 23. A participação das pessoas idosas em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% (cinquenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais.” 



    “Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares.” 



    6. Baseou-se a Corte local no entendimento de que referido art. 23, refere-se a um “ingresso” para atividades de lazer e cultura, enquanto o art. 39 está voltado a benefícios atinentes à “passagem” para o transporte — coletivo comum, ou especial, realizado em paralelo ao primeiro. 



    7. A Corte Superior, de outra parte, sob a relatoria do e. Ministro Herman Benjamin, entendeu que o caso trata verdadeiramente de atividade cultural, a que deve ser concedido o desconto mínimo de 50% em favor da pessoa idosa, como preleciona o art. 23 da aludida Lei nº 10.741, de 2003. 



    8. Com máxima vênia a posicionamento diverso, perfilho-me ao entendimento do STJ, o que faço a partir das informações trazidas no próprio acórdão do TJPR sobre a debatida atividade desenvolvida no âmbito da Capital paranaense, in verbis: 



    “Quanto ao mérito, para se chegar à conclusão da análise da isenção ou do desconto na tarifa aos idosos, cabe aferir qual a natureza jurídica do serviço prestado pela ‘Linha Turismo’. 



    Partindo desta premissa, entendo que a conclusão está em consonância com o entendimento externado pelo ilustre julgador monocrático.



     É que consoante se extraí do sítio na Internet da Apelada URBS (http://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/transporte/linhaturismo), a ‘Linha Turismo é uma linha de ônibus especial que circula nos principais pontos turísticos de Curitiba. Com ela, é possível conhecer os parques, praças e atrações da cidade’, esclarecendo, ainda, que ‘O roteiro começa na Praça Tiradentes, mas é possível iniciar o trajeto em qualquer um dos pontos. Para embarcar você compra uma cartela com cinco tíquetes no valor de R$ 29,00 e tem direito a um embarque e quatro reembarques’. 



    Assim, tem-se que o serviço oferecido pela linha em discussão, é de transporte coletivo seletivo e especial de passageiros a pontos turísticos de Curitiba, ou seja, limita-se ao transporte de um ponto turístico a outro com alguns diferenciais em relação ao transporte regular. Tanto é, que se constitui na realização de atividade econômica com concessão à iniciativa privada, diferenciando-se nos seguintes aspectos que o torna seletivo e especial, conforme relacionou o ilustre julgador a quo: 



    ‘Primeiro, porque os veículos automotores correspondentes são dotados de características peculiares. A estrutura dos ônibus da ‘Linha Turismo’ muito se distancia da configuração técnica dos transportes coletivos pertencentes à denominada "Linha Regular", a começar pelo fato de aqueles contarem com 02 (dois) andares, com a possibilidade de deixar o segundo piso aberto, bem como pela existência de transmissão de gravações informativas em diversos idiomas durante o percurso dos trajetos.” (e-doc. 40; destaques acrescidos).



    9. Em proêmio, é certo que a questão possui status constitucional, uma vez assentados na Constituição da República os temas da inserção do idoso em comunidade e da gratuidade do transporte coletivo urbano, conforme dicção do art. 230:



    “Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. 



    § 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. 



    § 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.” (destaques acrescidos).



    10. Quanto à especialidade do caso, nota-se que a linha turismo, como indica o próprio nome, não é um serviço de mero deslocamento de pessoas entre os pontos da cidade, mas de efetiva exploração econômica de atividade cultural, em que o passageiro contempla pontos turísticos de dentro de um veículo projetado para a visualização externa dessas localidades, podendo dela desembarcar ou nela reembarcar com um mesmo tíquete — cujo valor (R$ 29,00), em muito, discrepa da tarifa da linha comum urbana (R$ 2,70). 



    11. Nesta senda, o transporte mostra-se especial, porém, de tamanha evidência que implica efetivo lazer e fruição cultural dos clientes. A refutar a compreensão externada pela Corte local, o fato de se tratar também de uma “passagem”, e não de um “ingresso”, em nada desnatura uma atividade cultural. É o mesmo caso de passeios de trem que visam ao transporte de pessoas para o desfrute das belezas naturais, como ocorre na Serra Gaúcha brasileira, nos Andes chilenos, bastante comuns na Europa. Não se trata de mero transporte, realizado em concorrência e complementação das linhas urbanas comuns (ônibus e metrôs, por exemplo), mas de atividade turística — de lazer e cultura, pois — por excelência. 



    12. O art. 39 se reporta a transportes de caráter “seletivo” ou “especial”, realizado em paralelo ao transporte urbano regular, está a se referir a classes de transportes públicos voltados a atender a certa categoria específica de passageiros (como trabalhadores rurais, por exemplo) ou em localidades específicas, situações nas quais, a priori, não há um atendimento geral à comunidade. 



    13. Em que pesem as alegações trazidas pelos recorrentes, é pressuposto que essa política de isenção parcial para facilitar o acesso dos idosos impacte os contratos públicos, os quais, de posse de todo o ordenamento jurídico, devem se pautar previamente para sua observância, mais ainda, quando se trata de um serviço de índole eminentemente pública. 



    14. Dessarte, a norma do art. 23 do Estatuto da Pessoa Idosa, in casu, sobressai para satisfação programática do caput do art. 230 da Constituição da República, não havendo lastro fático nos autos capaz de caracterizar um transporte público municipal por sua essência. 



    15. Ressalto, no mais, que, para entender de maneira diversa, isto é, de que o caso se refere a transporte especificamente considerado, seria imprescindível maior aprofundamento no conjunto fático-probatório dos autos, expediente que, porém, encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    16. Ante o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de arbitrar honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento no art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.” (e-doc. 200).



    5. A toda evidência, não se verifica, na decisão transcrita, o vício apontado pelo embargante.



    6. A atividade intelectual relativa à subsunção presume a análise de determinado fato a fim de enquadrá-lo na prescrição legal pertinente. Essa é a atuação que se espera do julgador. E não há como subsumir sem análise de fato, com intuito de posteriormente realizar-se o respectivo enquadramento no direito positivo.



    7. Quando se trata de recurso extraordinário, a subsunção se realiza tendo como fatos aqueles contidos no acórdão impugnado. É desse cenário que se extrai aquilo que será considerado e adequado à prescrição normativa. 



    8. Fica o julgador impossibilitado de perquirir em fontes outras, tais como documentos e contratos, juntados aos autos, com o objetivo de conferir a veracidade dos argumentos indicados nas razões recursais. Os fatos a serem considerados são aqueles consignados nos acórdãos. 



    8.1 Nesse sentido, lancei, após a fundamentação, na qual indiquei os fatos tais como consignados nos acórdãos anteriormente prolatados, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, uma vez que, para divergir das conclusões apresentadas, a partir de fatos outros, seria necessária a análise das peças contidas no processo, procedimento inviável em sede extraordinária. 



    8.2 Inexiste, portanto, o vício alegado. Visa o embargante, na verdade, à reforma do decidido, o que não se coaduna com o meio processual eleito.



    9. A contradição suscetível de correção mediante embargos de declaração é tipo de vício intrínseco à decisão, resultante do confronto entre as premissas ou fundamentação e a respectiva conclusão.



    10. No caso concreto, inexiste contradição na decisão embargada. A conclusão exarada decorre logicamente da fundamentação, em nada a contradizendo.



    11. Ausente a contradição apontada, nada há a sanar na decisão impugnada. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSTAURAÇÃO. PERÍODO ANTERIOR À EC 61/2009. SESSÃO PRESIDIDA POR CONSELHEIRO NÃO INTEGRANTE DO STF. LEGITIMIDADE À ÉPOCA. COMPETÊNCIA DO CNJ. NÃO SUBSIDIARIEDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA SINDICÂNCIA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL LOCAL. DILIGÊNCIAS SUFICIENTES. INVESTIGAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. UTILIZAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. INFRINGÊNCIA À PRERROGATIVA DE FORO. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. APROVEITAMENTO DE PROVAS. LEGITIMIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Inexistente descompasso lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, a afastar a tese veiculada nos embargos declaratórios de que contraditório o decisum. 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 3. Ausente contradição e omissão justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC de 1973, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (MS nº 28.003-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 18/12/2017, p. 05/02/2018). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. REMANEJAMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA. 1. O entendimento iterativo do Plenário desta Corte é no sentido de que a contradição hábil a autorizar o acolhimento da pretensão declaratória é a intrínseca, verificada entre as partes ou proposições da decisão. Nesse sentido, todos os segmentos da decisão convergem à denegação da ordem do mandado de segurança impetrado pela parte ora Embargante. Precedentes. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.” 



    (MS nº 33.761-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 06/12/2016, p. 1º/02/2017). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO JULGADO. REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022). 2. Não constatada a existência das pechas imputadas ao acórdão embargado, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. 3. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (RE nº 1.128.254-AgR-ED/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/09/2021, p. 25/10/2021). 



    12. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator